Tribunal: TJDFT
Processo: 0747846-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747846-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMILSON DE SOUSA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, SUELI DE SOUZA DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0709293-36.2023.8.07.0014 – id 174498522), que, em demanda de arbitramento e cobrança de aluguel, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na obrigação de as rés lhe pagarem o aluguel de R$ 850,00. Alega, em suma, comprovada sua insuficiência econômica, que o torna incapaz de arcar com as despesas de aluguel do imóvel onde atualmente reside com dois filhos, o que afirma justificar que as suas irmãs arquem com aluguel, correspondente a 1/6 do valor médio de um aluguel de imóvel semelhante, pelo usufruto exclusivo do bem herdado, objeto de inventário. Acrescenta que não tem meios de provar a resistência das agravadas ao compartilhamento do imóvel, em sistema de composse, nem condições financeiras para arcar com as despesas de avaliação técnica do imóvel para arbitramento do valor justo do aluguel, cujo perito requer a designação. Aponta perigo de dano no iminente perigo de despejo do agravante e de sua família. Requer a tutela de urgência. 2. Não conheço do capítulo acerca da nomeação de perito, pois a matéria não foi submetida ao Juízo a quo, não cabendo sua apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 174498522 – autos principais) “(...). Ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução real, ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. Exsurge dos autos que EDMILSON (ora autor) e SUELI e MARIA DO SOCORRO (ora rés) também são filhos de BERENILSON BORGES DE SOUZA, falecido no dia 29.6.2019 (ID: 174461495), e de MARIA IVANILDE DE SOUZA, falecida no dia 27.2.2015 (ID: 174461496), cujos respectivos inventários teriam sido distribuídos ao r. Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará (ID: 174461505), autos de n. 0703437-62.2021.8.07.0014, os quais ainda estariam em tramitação, conforme consta da causa de pedir. Os mencionados espólios de BERENILSON e de MARIA IVANILDE compõem-se do imóvel situado na QI-18, Conjunto Q, casa n. 34, do SRIA/Guará (DF), matriculado sob n. 106.117, Livro 2 Registro Geral, junto ao Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da extinta SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL LTDA. (SHIS), o qual foi objeto de promessa de compra e venda ao finado BERENILSON, tudo conforme se vê da AV-1-106.117 (ID: 174461507). Entretanto, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo. Com efeito, não obstante o disposto no art. 1.319 do CC/2002, no sentido de que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou, verifico que a partilha da herança ficada por morte do genitor das partes ainda não foi realizada. Além disso, verifico também que não há precoce comprovação, ainda que indiciária, de que a parte ré teria resistido ou impedido que seu irmão (ora autor) também tomasse posse direta do imóvel, objeto da herança comum, ou viesse a exercer sua composse. Não há notificação nesse sentido. Assim, a posse imobiliária direta exercida exclusivamente pelo réu decorre de exercício regular de direito hereditário. Assim, a tão-só ocupação do imóvel não se revela ilícita ou antijurídica. É importante ressaltar que se faz necessária a verificação do estado atual do bem inventariado e das edificações nele erigidas, a fim de se aferir sua avaliação, de modo a ser arbitrado, de forma equitativa, o valor sobre o qual deverá ser calculado o “aluguel” (ou indenização por ocupação exclusiva) almejado pela autora. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano nem de risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco que houvesse qualquer risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à obrigação de a parte ré pagar quantia certa em favor da parte autora em virtude do uso de imóvel herdado em comum, e sua respectiva quantificação, somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes Acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: Fernando Habibe, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE GOLPE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do novo Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (TJDFT. Acórdão n. 1335358, 07484280520208070000, Relator: Fátima Rafael, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 20.4.2021, publicado no DJe: 6.5.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO LIMINAR DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTILHADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONDÔMINOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil (CC), ex-cônjuge privado da utilização de imóvel comum tem o direito de requerer indenização calculada sobre a renda de um aluguel presumido. Essa tutela indenizatória visa afastar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884) do coproprietário na hipótese de uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem após a separação ou o divórcio. 3. “É admissível o arbitramento de aluguéis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges” (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8.5.2018, DJe 11.5.2018). 4. Na hipótese, conquanto já efetivada a partilha meio a meio do imóvel objeto do agravo, inviável a pretendida tutela de urgência para fixação liminar do aluguel pelo uso exclusivo do bem pela agravada, dada a necessidade de dilação probatória para prudente averiguação dos indícios de que o agravante também viria utilizando o aquesto, para fins de depósito de pertences pessoais e arquivo de empresa, havendo a pretensão de receber cognição plena e exauriente. 5. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1695864, 07389518420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 26.4.2023, publicado no DJe: 12.5.2023). DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM DOS HERDEIROS. USO EXCLUSIVO DA AUTORA/INVENTARIANTE. 1. O réu se insurgiu contra o uso exclusivo do imóvel em questão, requerendo o arbitramento de aluguel, somente quando se manifestou sobre o esboço da partilha apresentada pela autora/inventariante. Nenhum elemento nos autos sinaliza ter havido resistência à ocupação do imóvel pela autora antes desse momento. 2. A decisão interlocutória fixou a data inicial para pagamento dos aluguéis a partir da intimação da autora, quanto à insurgência do outro herdeiro sobre o uso exclusivo do bem. Portanto, a efetiva oposição ao uso exclusivo do bem pelo herdeiro se materializou nesse momento. 3. A ocupação exclusiva de um imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, mas que fica extinto com a intimação para se manifestar sobre a petição onde o arbitramento de alugueres é postulado. Esse momento, a extinção do comodato pela intimação, é o termo inicial para a indenização de aluguel. 4. É incontroverso que a herdeira nomeada inventariante é a ocupante exclusiva do imóvel em questão e deverá pagar ao outro herdeiro os valores relativos ao aluguel desse imóvel. 5. Embora a autora tenha alegado parcialidade do perito na elaboração do laudo em virtude de seus honorários terem sido pagos pelo réu, consigno que o laudo apresentado pelo perito corretor, foi claro e preciso na avaliação do imóvel em questão. O perito apontou os parâmetros técnicos utilizados que levaram à conclusão do laudo. 6. As impugnações ao laudo, não foram aptas a infirmar o trabalho realizado pelo perito ou capazes de suscitar dúvidas consistentes acerca do valor atribuído ao aluguel do imóvel. 7. Apelações desprovidas. (TJDFT. Acórdão n. 1178084, 00314994720118070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 5.6.2019, publicado no DJe: 17.6.2019). Por todos esses fundamentos, defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Indefiro a tutela provisória de urgência. (...).” Conforme consignado na decisão agravada, não demonstrado perigo de dano irreparável, pois a prova tão só da condição de desempregado desde 05/08/23 (id 174461499 – autos principais), de per si, não demonstra a probabilidade de despejo do imóvel em que reside o agravante, cujo contrato de aluguel sequer foi apresentado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR